Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA NEGATIVAÇÃO NÃO CONCOMITANTE. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a dar baixa definitiva na anotação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito e declarar a inexistência de débito, tendo, no entanto, julgado improcedente a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. Nas suas razões recursais, a recorrente requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para procedência do pedido de indenização a título de danos morais, defendendo não ser impeditivo o registro preexistente de seu nome, haja vista que a negativação já havia sido baixada. Alega, ainda, a aplicação do entendimento consagrado no AREsp. No 364.115-MG.
4. Dispõe a Súmula 385 do STJ que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Segundo o recorrente, a referida súmula só se aplica a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face do órgão mantenedor de proteção ao crédito, cabendo, assim, a reparação em face do recorrido. Não obstante, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.386.424-MG, sob a sistemática de recurso repetitivo (tema 922), e para os efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973), firmou a seguinte tese: “ A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385”. O agravo mencionado trata da questão de inexistência de notificação prévia por parte dos órgãos mantenedores, não aplicando-se ao caso dos autos.

5. Por outro lado, a Súmula 385 do STJ tem aplicação quando, ao tempo da inscrição indevida, preexistam anotações restritivas do crédito vigente. Ficou demonstrado que, não obstante a existência de outra negativação do nome da parte autora em época distinta, no momento da inscrição discutida nos autos, efetivada pela ré, não havia outra negativação concomitante. Note-se pelo documento de ID 121425212 que na data de 04/12/2021, quando houve o lançamento da negativação do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, as anotações preexistentes já haviam sido baixadas. Portanto, cabível a indenização pelo dano moral
6. A inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito ou o protesto por dívida indevida enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Para o caso dos autos, é justo e razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e da adequação, além de não redundar em enriquecimento ilícito e manter o caráter pedagógico da condenação, sobretudo considerando o tempo em que a restrição ficou vigente, não havendo maiores prejuízos ao autor.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros da mora de 1% ao mês a contar da citação.
8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.